Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724689-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: KATIA REGINA COSTA NADU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI interposto em face de decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0700285-64.2020.8.07.0006. Acrescento que o efeito suspensivo foi deferido, nos termos do decisum de ID no 18001902. Sobreveio ofício do juiz de piso ao ID. 19245424 informando que o feito na origem foi sentenciado. É o breve relatório. Decido. Consoante se depreende no noticiado expediente, verifico que o juízo a quo homologou a desistência da ação, pedido este formulado pela parte autora, ora agravante. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste agravo, em face da patente perda de seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2020 13:25:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;